Tribunal: TJES
Processo: 0002021-35.2020.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2025-04-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0002021-35.2020.8.08.0038
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal de Nova Venécia
Recorrente: Wemerson de Souza Batista
Recorrido: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal) e manteve a sua prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na verificação da necessidade de manutenção da custódia preventiva do recorrente, diante da alegação da defesa de ausência de fundamentos idôneos para a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito e os indícios de autoria restam demonstrados pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo de Exame Cadavérico e por depoimentos testemunhais colhidos em juízo.
4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela premeditação do crime, justifica a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.
5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva quando fundamentada na periculosidade do agente e na necessidade de evitar a reiteração criminosa.
6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se mostra inadequada, dada a alta reprovabilidade social do crime e a existência de ameaça prévia à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva é medida excepcional, mas cabível quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade de resguardar a ordem pública. 2. O homicídio qualificado, praticado com premeditação e meio que impossibilitou a defesa da vítima, justifica a manutenção da segregação cautelar."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 121, § 2º, II, IV e VI; Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 958.306, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 23/12/2024; TJES, HC 5003898-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002021-35.2020.8.08.0038

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WERMERSON DE SOUZA BATISTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal) e manteve a sua prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na verificação da necessidade de manutenção da custódia preventiva do recorrente, diante da alegação da defesa de ausência de fundamentos idôneos para a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito e os indícios de autoria restam demonstrados pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo de Exame Cadavérico e por depoimentos testemunhais colhidos em juízo.
4. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela premeditação do crime, justifica a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.
5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva quando fundamentada na periculosidade do agente e na necessidade de evitar a reiteração criminosa.
6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se mostra inadequada, dada a alta reprovabilidade social do crime e a existência de ameaça prévia à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva é medida excepcional, mas cabível quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade de resguardar a ordem pública. 2. O homicídio qualificado, praticado com premeditação e meio que impossibilitou a defesa da vítima, justifica a manutenção da segregação cautelar."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 121, § 2º, II, IV e VI; Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 958.306, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 23/12/2024; TJES, HC 5003898-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20/06/2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0002021-35.2020.8.08.0038

RECORRENTE:
WERMERSON DE SOUZA BATISTA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, cuidam os autos de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WERMERSON DE SOUZA BATISTA
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia
, a qual, ao pronunciá-lo para fins de submissão ao Tribunal do Júri pela suposta prática do delito previsto no
artigo 2º, incisos II, IV e VI, c/c artigo 29, ambos do Código Penal
, manteve a segregação cautelar anteriormente decretada.

Nas razões recursais constantes no
Id. 10948131
, a combativa Defesa postula a
revogação da prisão preventiva
, arguindo a inexistência de fundamentos idôneos para a manutenção da medida extrema, pugnando, assim, pela
reforma do decisum
em seu favor.

Em sede de contrarrazões (
Id. 10948134
), o ilustre Representante do
Ministério Público de 1º Grau
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a alegação de que permanecem hígidos os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

O magistrado a quo, ao proceder ao juízo de retratação,
manteve integralmente a decisão combatida
(
Id. 10948136
), reiterando a necessidade da custódia provisória do recorrente.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que exarou parecer no
evento nº 11629482
, manifestando-se no sentido do
improvimento do recurso
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito recursal.

Narra a peça acusatória, que
"(...) no dia 27 de julho de 2020, por volta das 10h, na Rua da Serra, Bairro lolanda, Nova Venécia/ES, os denunciados, com
animus necandi
, em identidade de desígnios e prévio acerto de vontades, por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vitima e em razão do sexo feminino, mataram a vítima Shaylanne Oliveira dos Santas.

Segundo o apurado, a vitima e o denunciado Wermeson tiveram um relacionamento afetivo. Em data anterior aos fatos, ambos tiveram um desentendimento. Em razão da briga, a vítima arranhou o carro do denunciado Wermeson, que desde então passou a ameaç
á
-la de morte. Insta ressaltar, que o Wermeson disse a vítima que não lhe faria nenhum mal, mas teria alguém que fizesse por ele.

No dia dos fatos, o denunciado Ricardo, amigo de Wermeson, foi a residência da vítima por volta das 03h30min e pediu para conversar com ela. A vítima permitiu que Ricardo entrasse após retirar a roupa para que ela pudesse verificar se estava armado.

Posteriormente, Ricardo deixou o local e retornou por volta das 10h e em posse de uma faca golpeou a vítima pelas costas, provocando-Ihe lesões que foram causa suficiente para sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls.68/71. Ao empreender fuga, Ricardo se acidentou e fora encontrado em posse da motocicleta pertencente ao denunciado WERMESON, autor intelectual do delito."

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos, consoante o Boletim de Ocorrência nº 39985992 e o Laudo de Exame Cadavérico SML RG 398/2019, os quais atestam a violência letal sofrida pela vítima.

No que concerne aos indícios de autoria, restam suficientemente demonstrados pelos depoimentos colhidos em juízo, em especial os testemunhos que apontam para a participação intelectual do recorrente no delito.

A testemunha
ANDREIA DE SOUZA FARIA ALVARENGA
, em Juízo, relatou que dois dias antes dos fatos, a vítima esteve em sua residência afirmando que estava sendo ameaçada, lhe mostrando uma fotografia do acusado, relatando que havia mantido relacionamento amoroso com o mesmo, porém teria descoberto demais sobre a vida do denunciado, e estava sendo ameaçada.

Acrescentou que as notícias eram que Wemerson seria o mandante do crime, não sabendo nada a respeito do executor. Disse que a vítima relatou que havia descoberto que o denunciado possuía outra família, sendo que o mesmo se identificava como "Itamar", quando na verdade seu nome era Wemerson. Confirmou que as fotografias que lhe foram apresentadas pela vítima foram as de fls. 31 dos autos, inclusive mostrado pelo aparelho celular outra fotografia apresentada pela vítima. Confirmou suas declarações prestadas na esfera policial.

A menor
EMMILY OLIVEIRA ZANON
, em depoimento especial, relatou que sua mãe mantinha relacionamento com "Itamar", e frequentava sua residência com regularidade, na companhia de Ricardo. Na data dos fatos, Ricardo esteve em sua residência de madruga e, sua mãe, ao reconhecê-lo pela janela disse "
eu sei que você veio aqui me matar
". Ato contínuo, Ricardo teria afirmado que não queria matá-la, dizendo que estava apaixonado, contudo, afirmou que sua mãe e Ricardo não mantinham relacionamento.

Prosseguindo, afirmou que a vítima pediu a Ricardo para tirar a roupa no intuito de ver se estava armado, deixando entrar na residência, e permaneceram conversando até a chegada da polícia, que havia sido acionado inicialmente. Depois da saída da polícia, Ricardo retornou a residência, e permaneceu conversando por muito tempo com a vítima, indo embora por volta das 05:00h da manhã. Acrescentou que, por volta de 09:00 horas, Ricardo retornou a residência, e esfaqueou a vítima pelas costas, e fugiu do local.

Relatou que a vítima estava sendo ameaçada, porque mantinha um relacionamento com o réu Wemerson e teria o encontrado com sua mulher, quando a vítima estragou seu veículo.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal. No presente caso, está evidenciada a necessidade da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito imputado ao recorrente, o modus operandi do crime e a sua alta reprovabilidade social.

Destaco que o crime imputado ao recorrente, homicídio qualificado, se deu mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, revelando a periculosidade do agente e a necessidade de acautelamento da ordem pública. Ademais, a própria dinâmica dos fatos indica a existência de premeditação, uma vez que há elementos indicando que o recorrente instigou e forneceu suporte para a execução do delito.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que a prisão preventiva é medida excepcional, mas plenamente justificável diante da gravidade do crime e da necessidade de resguardar a ordem pública e a correta instrução criminal. Veja-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. FRAUDE PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 958.306; Proc. 2024/0417933-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 23/12/2024)."

No mesmo sentido esta corte tem entendido que:

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –- ORDEM DENEGADA. Evidenciado de forma fundamentada e com base em dados concretos encontram-se preenchidos os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal pela gravidade da conduta do paciente uma vez que estamos diante de um crime de feminicídio. Ordem denegada.
Data: 20/Jun/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5003898-68.2022.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Habeas Corpus Criminal

Portanto, diante da gravidade do delito, do modus operandi, da repercussão social e da periculosidade do recorrente, não vislumbro qualquer fundamento que justifique a revogação da prisão preventiva, sendo incabível a substituição da medida por cautelares diversas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)